Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708327-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDY RAIMOND PENNA EMBARGADO: HELEN APARECIDA PORTO NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDY RAIMOND PENNA em face do acórdão ID 27730163 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista a aparente ausência de apontamento dos vícios autorizadores dos embargos de declaração (ID 28067059), o embargante atravessa petição de ID 28471681. Contrarrazões apresentadas pela embargada alegando que o embargante pretende rediscutir o pronunciamento judicial pela via dos aclaratórios, em um ato meramente procrastinatório. Pugna pela sua condenação ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. 1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso específico dos autos, o embargante opõe embargos de declaração sem indicar qual dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC está presente no acórdão vergastada. Intimado para apontar precisamente qual dos vícios entende presente, o mesmo repisa os argumentos apresentados no agravo de instrumento e embargos de declaração antes interpostos e, sem indicar quais vícios maculam o decisium impugnado, limita-se, mais uma vez, a afirmar que o provimento judicial carece de reforma. Importante anotar que, conforme exposto acima, o instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse sentido tem entendido esta Eg. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Não foi apontado nenhum dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração para aclarar o acórdão recorrido, e a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu, unanimemente, acerca da mora do promitente comprador, ora embargante. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1291957, 07120141020178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1284403, 07136493220188070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS. CONHECIMENTO PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRENTE. IPTU/TLP. DESCONTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O instituto de Embargos de Declaração é um recurso de devolução vinculada, isto é, oponível de julgado obscuro, contraditório, omisso ou eivado de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Logo, questões não atinentes aos referidos vícios não deverão ser conhecidas. Recurso parcialmente conhecido. 2. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e coerente. 3. O acórdão embargado dispôs de forma bem elucidativa que a condenação da parte embargante em litigância de má-fé decorreu da utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios pela recorrente, em razão da rediscussão de tema acobertado pela preclusão. 4. Não há contradição, tendo em vista que, como bem explicitado no acórdão embargado, as questões suscitadas pela embargante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 6. Fixada multa do art. 1.026, §2o do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1193454, 07004835620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). 2. Litigância de Má-Fé Aduz a embargada a ocorrência de litigância de má-fé, aduzindo que o embargante apresentou recurso meramente protelatório. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispões: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Das razões acima expostas, é de se concluir a intenção protelatória do devedor embargante. Muito embora a apresentação de recursos legalmente previstos não configure má-fé, inclusive os que tenham notório propósito de prequestionamento, o que se observa é que o devedor embargante busca, na realidade, discutir questões já decididas anteriormente e objeto de questionamento reiterado, com o escopo de evitar a satisfação do débito exequendo. Assim, entendo que restou configurada a má-fé do devedor embargante pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, obstando o prosseguimento do feito, razão pela qual o condeno à multa que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. (...) 6. A oposição de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida anteriormente e objeto de questionamento reiterado pela parte demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. (...) 8. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338949, 07303197120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Acrescente-se que os entendimentos jurisprudenciais trazidos pelo devedor embargante somente seriam de aplicação obrigatória ao caso se decorressem de algum dos casos previstos no artigo 927 do CPC, o que não aconteceu, tratando-se, então, de discordâncias jurisprudenciais não vinculantes. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO o devedor embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 17:00:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador